Tribunal: TJSP
Processo: 1015667-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisional – Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente e Cédula de Crédito Bancário – CDC – Não incidência – Artigos 2o e 3o CDC – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Capitalização mensal de juros – Anatocismo – Inocorrência –

Ementa:
Revisional – Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente e Cédula de Crédito Bancário – CDC – Não incidência – Artigos 2o e 3o CDC – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Capitalização mensal de juros – Anatocismo – Inocorrência – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.061.530/SC – Irregularidade na cobrança não verificada – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC (art.543-C do CPC/73) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Pretensão afastada – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada – Cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Inocorrência - Cláusula que prevê a renovação automática do limite de crédito, com sujeição do à taxa equivalente na data da renovação - Comissão de permanência – Ausência de pactuação e cobrança não verificada – Ação julgada improcedente - Sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença reformada.
Recurso provido.